Tribunal: TJMT
Processo: 1009841-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009841-53.2022.8.11.0000– Mirassol D’Oeste
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rita Rosa de Jesus da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral que move em face de Banco C6 Consignando S.A / Banco Ficsa S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada, que visa a suspensão do desconto de um empréstimo consignado do seu benefício previdenciário, autorizando a autora a depositar em conta judicial vinculado ao processo, o valor de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), referente a 84 parcelas no valor R$ 45,00.
Inconformada, a agravante alega que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois o desconto fraudulento se dá diretamente no seu benefício previdenciário, justificando a prudência na suspensão da cobrança. Alega que agiu de boa-fé, porque devolveu o dinheiro creditado em sua conta bancária. Ainda, justifica que ingressou com a ação n. 1000786-76.2021.8.11.0011 no Juizado Especial de Mirassol D’Oeste, efetuando o depósito judicial do valor que havia sido indevidamente creditado, mas o processo foi extinto. Segue afirmando que não houve contratação do serviço junto ao banco agravado e possivelmente o empréstimo foi realizado com documentos falsos.
Firme em seus argumentos, requer a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a suspensão da cobrança do empréstimo não contratado.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
A simples existência de empréstimo consignado no extrato previdenciário da agravante não é suficiente para determinar a suspensão dos descontos, posto que ausentes elementos que firmem as pretensões autorais e que demonstrem que a dívida é indevida, ao menos nesse instante processual.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator